Tribunal: TJDFT
Processo: 0708471-37.2024.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. PREPARO. RECOLHIMENTO. AUSÊNCIA. RECURSO DE APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. DESERÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Caso em Exame
1. Agravo de interno interposto em face de decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação em razão do não recolhimento tempestivo do preparo recursal após o indeferimento do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.
II. Questão em Discussão
2. Cinge-se a questão em verificar eventual incorreção da decisão que não conheceu do recurso de apelação por deserção.
III. Razões de Decidir
3. Indeferido monocraticamente pelo relator o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, incumbe ao recorrente o recolhimento do devido preparo recursal, sob pena de deserção, ou a interposição tempestiva de agravo interno com objetivo de lhe ser deferido o referido benefício.
4. Preclusa a decisão que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça e não recolhido o devido preparo recursal, o não conhecimento do recurso, em razão de sua deserção, é medida que se impõe.
IV. Dispositivo
5. Agravo interno conhecido e desprovido.

____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 101, §2o e 932, III.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1963462, 0709241-27.2024.8.07.0007, Rel: ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, 30/01/2025.